Tribunal: TJMT
Processo: 1004207-03.2023.8.11.0013
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004207-03.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDICEU APARECIDO DA SILVA - CPF: 739.051.512-00 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), JESSE BITTENCOURT RIBEIRO - CPF: 824.457.022-91 (RECORRIDO), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1004207-03.2023.8.11.0013

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente
:

JESSE BITTENCOURT RIBEIRO

Recorrido
:

EDICEU APARECIDO DA SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RECURSO PREPARADO E TEMPESTIVO. PRINCÍPIO DA DIALETI
C
IDADE NÃO VIOLADO.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTICA. DESTINATÁRIO FINAL. INTUITO LUCRATIVO. CASOS EXCEPCIONAIS. TEORIA FINALISTICA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. JURÍDICA. FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA.VÍCIO EM VEÍCULO USADO.

EVIDÊNCIA DE VÍCIO À ÉPOCA DA TRADIÇÃO.
DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos, etc.
Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que
o
processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. O legislador também dotou os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças,
e também
estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga
a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um
a
um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Trata-se os autos de RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por EDICEU APARECIDO DA SILVA em desfavor da empresa JESSE BITTENCOURT RIBEIRO, ao argumento de que em fevereiro/2021 teria adquirido o veículo Ford Fiesta, Ano/Mod.: 2009/2009, Placa NPC5598, Cor: prata, RENAVAM: 158656709, pelo valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), e tão logo após a aquisição e retorno à sua residência notou problemas no motor. Assevera ter acionado imediatamente o Requerida que, no entanto, se manteve inerte. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Fundamento e Decido. A preliminar suscitada pela defesa se confunde com o mérito,
e
portanto, com ele será apreciada. De proêmio, cumpre anotar que
aplica-se
ao caso dos autos as normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a parte autora se qualifica como destinatária final do produto, e a Requerida ocupa a posição de fornecedora, o que atrai a aplicabilidade das normas consumeristas e, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Assim, vislumbra-se que incumbia a Requerida provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. Analisando o processo e os documentos
a
ele acostados, verifica-se que
o
Requerido vendeu o veículo objeto dos autos ao
Requerente, e
operada a tradição do veículo, a compra e venda aperfeiçoa-se e torna-se acabada, pois se trata de coisa móvel, ficando a vendedora jungida à obrigação de resguardar o comprador dos defeitos ocultos que atingiam o automóvel. Evidente, quem compra carro usado sabe do risco do negócio. Só que este risco envolve somente avarias e defeitos que podem ser descobertos no instante do negócio, e não aqueles que constituem vícios ocultos. Assim, se não se tinha como descobrir, no instante da compra e venda, o defeito, não sendo lógico presumir-se que se do defeito soubesse o Requerente tivesse realizado o negócio, é de se ter como presente o vício oculto, que autoriza a condenação da parte ré a pagar para que
o
conserto se dê. Ademais, o curto espaço de tempo entre a tradição do bem e o defeito apresentado, corrobora a tese inicial, quanto à existência de vício redibitório no bem. Saliente-se que
o
fato de o comprador testar o veículo antes da compra, não exime o vendedor da responsabilidade de repará-lo por danos que experimentou por vícios redibitórios existentes no veículo. Tampouco o exime o fato de o próprio réu desconhecer o vício existente no veículo. No caso em apreço, em tendo sido o vício omitido, foi viabilizada a consumação do negócio, sujeitando-se o vendedor réu à obrigação de pagar pelos custos derivados da necessidade de reparo do bem, ante
a
opção do adquirente/autor pela preservação do contrato. Consigno ainda que
o
defeito do produto é incontroverso entre as partes, e não tendo sido comprovado pela Requerida que os valores pagos pelo consumidor destoam da média do mercado, devida é sua responsabilização em arcar com os valores despendidos diretamente pelo consumidor no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Por fim, quanto aos danos morais pleiteados, vislumbro que razão não assiste ao Requerente, isto porque não logrou êxito em comprovar
a
inércia da Requerida, e o constrangimento sofrido em razão dos vícios apresentados no veículo. No caso dos autos, a parte autora não demonstrou qualquer prova do dano alegado. Não há elementos de convicção nos autos de que a conduta perpetrada pela ré teria lhe causado danos à honra objetiva ou lhe causado transtornos que ultrapassassem o mero aborrecimento, passível de indenização por danos morais, razão pela qual não procede o pedido de indenização nessa modalidade. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para condenar a ré a pagar à parte autora o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais, atualizados pelo INPC, a contar do desembolso, e incidentes juros legais de 1% ao mês a contar da citação, resolvendo o mérito com base no inciso I do art. 487 do CPC. Com o trânsito em julgado e não havendo requerimento de execução, arquivem-se os autos sem prejuízo de desarquivamento a pedido da parte. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei
nº
. 9.099/95
)
Face ao que dispõe o art. 40 da Lei 9.099/95, remeto a presente decisão ao crivo do MM. Juiz de Direito Supervisor deste Juizado Especial Cível para os fins legais ali exarados. Francielly A
Storti
Assunção Juíza Leiga.
Vistos,
etc
.

Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e Lacerda/MT. Leonardo de Araujo Costa
Tumiati
Juiz de Direito"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamado

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes
questões
:
a)
ilegitimidade

passiva
; b)
inaplicabilidade
do CDC; c)
inexist
ência d
e

prova
da
relação

jurídica

existente
entre as partes; d)
ausência de
culpa
pelos

danos

noticiados
; e)
inexistência
de
dano
material.

3.
Nas
contrarrazões

foram

apresentadas
as
seguintes

questões
: a)
ausência
de
preparo
; b)
intempestividade
, c)
ofensa

à

dialeticidade
. Requereu-se a

manutenção
da
sentença
.

4.
Análise do preparo.
A parte recorrente deve efetuar o preparo do recurso, exceto se for beneficiária da assistência judiciária gratuita.
No presente caso
,
o Recurso Inominado está devidamente preparado (ID 200201787/PJe2)
.
Preliminar rejeitada.

5.
Análise
de
tempestividade
.
O
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem
o
prazo
para a
sua

interposição
.
O

Recurso

Inominado
é
tempestivo
, visto que
interposto
no
prazo
legal
.
Preliminar rejeitada.

6.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Quando
o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.
Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.
Preliminar rejeitada.

7.
Legitimidade
passiva
.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ
.

Preliminar rejeitada.

8.
Relação de consumo.
Segundo
a Teoria Finalística,
adotada pelo CDC,

caracteriza-se
a relação de consumo,
quando há fornecimento de produtos ou serviço
s
ao destinatário final
,
com intuito lucrativo.
E
m
casos excepcionais,
mesmo
que o
destinatário
não seja
final, mas
exist
a
entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira
, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo
.

Relação
de
consumo

caracterizada

no caso concreto,
porque
o
reclamante
é o
destinatário
final e a
parte

reclamada

tem
o
intuito

lucrativo
.

9.
Fatos incontroversos.
Tendo como base a narrativa das partes e considerando que cabe
à
parte reclamada manifestar
-se
precisamente sobre as alegações constante da petição inicial (art. 341 do CPC), admito como incontroversos os seguintes fatos: a) a parte reclamante adquiriu da parte reclamada o veículo
Ford Fiesta(placa
NPC5598) em fevereiro/2021, pelo preço de R$23.000,00; e b) no mesmo dia da compra o veículo já apresentou defeito de
superaquecimento
, ocasião em que foi detectado defeito no cabeçote do motor.

10.
Vício em veículo usado.
Em regra,

a coisa perece para o dono (art. 238 do Código Civil) e a propriedade de bens móveis se transfere por meio da tradição (art. 1.226 do Código Civil)
. T
o
davia, numa relação civil de compra e venda de veículo usado, o vendedor é responsável pelo perecimento da coisa por
vício
oculto, já existente à época da tradição (
art. 444 do Código Civil
).
Existindo evidência de que o veículo possuía vício na época da tradição, o alienante é responsável pelos vícios do veículo.

11.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
Danos
materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

comprovados

por

meio
de
documento
(R$8.500,00
comprovados

por

meio
das Notas
Fiscais

apresentadas

nos
ID 200201759 200201760/PJe2).

12.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

13.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso.

14.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024